Tribunal: TJDFT
Processo: 0731306-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENDEREÇO DIVERSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. DECISÃO REFORMADA.
1. A carta com aviso de recebimento foi enviada para endereço incorreto. Com a exceção de pré executividade, foi declarada a nulidade de citação.
2. Sucede que, uma vez declarada a nulidade de todos os atos da ação monitória, não se tem título executivo constituído, mas apenas a expectativa de tê-lo. Se não se tem título executivo não há possibilidade de subsistir a penhora, salvo se se tratasse de caso das medidas constritivas antecipatórias e diante de comprovada dilapidação do patrimônio do devedor.
3. Se não há prova literal da dívida líquida e certa, nem prova de intenção de o devedor não cumprir com a obrigação, não há o que se falar em manutenção do bloqueio nas contas bancárias do agravante.
4. Decisão reformada.